Tribunal: TJPA
Processo: 0804806-11.2021.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804806-11.2021.8.14.0045

RECORRENTE: JANIO ARLEY DA SILVA SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, § 2º, INCS. I E IV, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE REJEITADA. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. CABIMENTO. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. AUSÊNCIA. TESE NÃO ACATADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Convergindo os depoimentos testemunhais no sentido de incriminar o Recorrente da prática do crime pelo qual está sendo acusado, bem como presentes outros elementos de convicção que venham a corroborar a presença de indícios de autoria em direção ao mesmo, não há como não o pronunciar, muito menos admitir que tenha agido em legítima defesa.

2.
Ademais, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de absolvição sumária, tampouco da impronúncia como bem pretende a defesa.

3.
A absolvição sumária nesta fase, ainda que haja dúvida no convencimento do Magistrado, deve-se decidir com cautela, devendo prevalecer o princípio do
in dubio

pro societate
, submetendo o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

4.
Com efeito, só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste, indubitavelmente, a procedência das qualificadoras do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquelas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo torpe/outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da ofendida , ou não.

5.
Como cediço, para se admitir nesta fase a almejada desclassificação do crime pelo qual encontra-se o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal seguida morte, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, da natureza das lesões e da forma como a vítima foi morta, pois não resta dúvida que o Recorrente ceifou a vida de Jorgeana da Silva Pantoja com tamanha desproporcionalidade, devendo os questionamentos quanto à intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

6.
Por fim, acerca da revogação da medida de exceção, mais uma vez não mercê abrigo, pois, como se observa, o Magistrado do feito foi claro e objetivo ao destacar em sua adequada e suficiente fundamentação, consoante se verifica da decisão hostilizada, acerca da materialidade e indícios de autoria delitiva, diante da gravidade em concreto que se afigura o crime pelo qual está sendo acusado o Recorrente, o que demonstra a sua periculosidade, daí que arrimado em requisitos previstos no art. 312 do CPPB, manteve a prisão preventiva dele, afigurando-se a mais eficaz para o caso vertente, nada havendo a reparar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e cinco
dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Jânio Arley da Silva Sousa
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Keller Vieira Lino Júnior, Juiz de Direito Substituto Respondendo pela Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, §2º, incs. I e IV, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 12654694
, que no dia no dia 10/11/2021, por volta das 23h30min, nas proximidades da rodoviária municipal, precisamente no interior do restaurante Prato Cheio, o acusado
JÂNIO ARLEY DA SILVA SOUSA,
com manifesta intenção homicida, munido de uma arma branca do tipo faca, matou
JORGEANA DA SILVA

PANTOJA, vulgo “Pedrita”,
durante uma discussão, com o fim de assegurar o sucesso da mercancia ilícita de drogas e o domínio pela disputa das vendas.

Que, segundo se apurou, no fatídico dia, alguns populares e comerciantes ao entorno da rodoviária municipal ouviram uma discussão entre o acusado, conhecido por “Maranhão” e a vítima, conhecida por “Pedrita”.

Relata que, na ocasião, o acusado vociferava:
“aqui tu não vende droga!”
(sic),
“tu não vai ficar vendendo bagulho aqui na área não, quem manda aqui é nois”
(sic).
Que logo depois, o

acusado saiu correndo atrás da vítima com uma faca na mão e um instrumento que se

assemelhava a uma arma de fogo.

Que a vítima conseguiu correr e adentrar no restaurante Prato Cheio, porém, logo esbarrou-se em uma mesa e caiu, momento em que o acusado, que estava ao seu encalço, caiu por cima dela e começou a desferir vários golpes com faca, provocando a sua morte, conforme auto de exame cadavérico e relatório de local do crime, juntados nos autos.

Aduz que, logo depois, o acusado apareceu no restaurante Tupinambás, de propriedade da testemunha Anuncélio Divino Gutemberg Alves, pedindo para entrar. Que na oportunidade, Jânio Arley estava com o rosto sujo de sangue e apresentava um corte na testa; porém, em virtude de ter escutado o acusado e a vítima discutirem pela disputa de comando de venda de drogas no local e, deduzindo o que poderia ter acontecido, a testemunha não franqueou a entrada dele no restaurante.

Que diante da recusa, o acusado sacou um instrumento, semelhante a arma de fogo e apontou em direção da testemunha, afirmando:
“não faz nada comigo não se não te meto o

estanho!” (sic).
Que percebendo que se tratava de um simulacro de arma de fogo, o Sr. Anuncleio retrucou o acusado dizendo:
“tu pensa que eu sou algum otário, isso ai não faz mal não!”

(textuais).

Ato contínuo, o acusado saiu do local e foi para o Hotel Titanis, onde morava. Uma equipe da polícia militar foi acionada e compareceu no local, bem como uma equipe do SAMU. Que após a constatação do óbito da vítima, a polícia civil também fora acionada.

Prossegue a exordial do Órgão Ministerial alegando que, diante das informações de que o autor do crime poderia estar no Hotel Titanis, os policiais foram até o local e localizaram o acusado em um dos quartos, tendo ele confessado o crime e afirmado que teria se desfeito da faca, jogando-a em cima do telhado do hotel; todavia, as diligências, no intuito de localizar a arma utilizada no crime, restaram infrutíferas.

Que o acusado foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Ressalta, ainda, a inicial que, corroborando com todo o episódio narrado, deve-se destacar as informações prestadas pelo adolescente
M. C. F. de S.,
que estava na frente do restaurante Prato Cheio quando viu o acusado correr atrás da vítima e golpeá-la várias vezes com uma faca.

Que conforme os elementos amealhados nos autos, o acusado matou a vítima durante uma discussão, com o fim de assegurar o sucesso da mercancia ilícita e o domínio pela disputa das vendas, já que pelos relatos das testemunhas, o acusado não queria que a vítima exercesse a traficância naquela localidade.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do crime de homicídio, podem ser aferidas diante das declarações prestadas pelas testemunhas e demais elementos probatórios carreados aos autos.

Em razões recursais
,
à ID 12654822
, pugna a defesa pela
absolvição do Recorrente, ante o reconhecimento da legítima defesa, ou, alternativamente, que seja reformada a r. sentença para impronunciar, tendo em vista a ausência de prova, quanto ao elemento subjetivo (animus necandi), e, subsidiariamente, que seja DESCLASSIFICADO o fato para o tipo do art.129 (lesão corporal) do CPB; porém, caso procedente, que sejam excluídas todas as qualificadoras constantes na r. decisão insurgida (CP, art.121, par 2, .I e IV) e, por fim, seja reanalisada a necessidade da manutenção da prisão provisória, a fim de revogá-la e conceder a liberdade com a expedição do alvará de soltura.

Em contrarrazões
, às fls. 59/62, o Promotor de Justiça de São João de Pirabas, Dr. Arthur Diniz Ferreira de Melo, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida, integralmente, a decisão vergastada.

Em despacho de fl. 71
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia pelos seus jurídicos fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da almejada absolvição/legítima defesa/impronúncia

No caso sob exame, insurge-se o recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, §2º incs. I e IV, do Código Penal brasileiro, alegando que sua absolvição se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

In casu
, a materialidade do delito imputado ao recorrente resta evidenciada por meio do Auto de Exame Cadavérico,
à ID 12654683
,
“01 ferimento braço esquerdo + 02 ferimentos ombro esquerdo + 02 ferimentos tórax esquerdo + 01 ferimento região epigástrica + 02 ferimentos região dorsal”
.

No que tange aos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, consoante pode-se constatar das transcrições registradas na sentença
a quo
,
à ID 12654811
, vez que possui fé pública, pelas testemunhas Thiago de Oliveira Guerra, Raimundo Carlos Pessoa Júnior, Jhonathan Pereira de Carvalho e, principalmente, da testemunha ocular Maria Leide de Souza Cruz, a qual narrou que a vítima adentrou em seu restaurante e logo atrás vinha o réu segurando uma faca e ao se aproximar, desferiu diversas facadas contra a ofendida.

Ademais, a única testemunha de defesa, Meiriam Moraes da Silva, em nada contribuiu para livrar o acusado do crime que lhe foi imputado, até porque, em seu depoimento,
à ID 12654811
, conclui-se que não presenciou o momento em que a ofendida foi esfaqueda.

Cumpre destacar, ainda, que o próprio acusado, em Juízo,
à ID 12654811
, confessou ter desferido facadas na vítima; porém, alegou ter agido sob o manto da legítima defesa, já que a faca pertencia a ofendida e ela com ciúmes o atacou; contudo, esta tese foi recusada pelas testemunhas de acusação que foram uníssonas em afirmar que a ofendida fora atingida por golpes de arma branca, corroborando a presença dos indícios de autoria em direção ao mesmo, daí não haver outra alternativa senão pronunciá-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Dessa forma, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Assim sendo, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo recorrente, relativa a legítima defesa, somente implicaria em absolvição sumária se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não ocorre no caso em apreço, não podendo se levar a sério a versão trazida pelo recorrente, diante da realidade processual, já que, segundo relatos, os fatos ocorreram dentro de um restaurante, quando ele veio correndo atrás da ofendida e desferiu inúmeras facadas em várias regiões do corpo dela.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço, restando descabida a pretensão em impronunciá-lo.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da exclusão da qualificadora

Insurge-se o Recorrente, quanto as qualificadoras previstas nos incisos I e IV, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando que as mesmas devem ser afastadas, na medida em que não se encontra respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Ab initio,
já me manifestei alhures acerca da fundamentação da pronúncia a qual, a meu ver, encontra-se suficientemente motivada acerca do crime de homicídio qualificado, sendo despiciendo nova incursão sobre a questão.

De outra banda, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquelas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo torpe/outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da ofendida, ou não.

- Da Desclassificação delituosa

Pugna, ainda, a defesa, pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal seguida de morte.

Em análise dos autos verifica-se que, de igual forma, não há como prosperar o pedido em apreço.

Com efeito, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, da natureza das lesões e da forma como a vítima foi morta.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, pois não resta dúvida que o Recorrente ceifou a vida de Jorgeana da Silva Pantoja com tamanha desproporcionalidade, devendo os questionamentos quanto à intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Portanto, o entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do Juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não é outra a disposição legal contida no art. 413 do CPPB, pelo qual “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

- Do direito em recorrer em liberdade

Por fim, pugna a defesa para que seja reanalisada a necessidade da manutenção da prisão provisória do Recorrente, a fim de revogá-la e conceder-lhe a liberdade, com a expedição do Alvará de Soltura, face a ausência dos requisitos do art. 312, do CPPB.

No caso em apreço, o Magistrado
a quo
ao optar pela manutenção da prisão preventiva do pronunciado, consoante se observa da decisão ora guerreada, à
ID 12654811
, o fez de forma fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, quando assim se manifestou,
verbis
:

“Nesse viés, quanto à prova da existência da infração penal e
dos indícios de autoria, as peças de informações que instruem e que servem de base para a presente sentença de pronúncia, dão

conta

da

prática

delitiva,

vez

que

existem
indícios
suficientes

que

o

réu

foi

o

autor

do

delito

de

homicídio
qualificado
, assim como elementos de convicção indicando a configuração da materialidade delitiva.

Tem-se

ainda

que

o

delito

em

questão

diz

respeito

ao
homicídio qualificado previsto no art. 121,
caput
, §2º, incisos I e IV do Código Penal,
cuja pena máxima é superior a quatro anos
, restando preenchido, também, o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Com relação ao
fumus libertatis
fundado nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, constato que, no caso dos
autos, a
manutenção da decretação da prisão preventiva
do denunciado

é

plenamente

cabível

sob

o
fundamento

da

garantia

da

ordem

pública
,

conveniência

da

instrução
processual e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
.

Isto

porque,

sua

soltura

no

presente

momento

torna-se
temerária

diante

da
prática

de

uma

conduta

mordaz

e
concludente, que deprecia por completo o bem jurídico tutelado pela norma penal, ainda mais quando avaliado o motivo que o levou a tal prática: discussão por controle de ponto de tráfico de drogas.

Além do mais, não há de se olvidar que o réu ameaçou a
testemunha Maria Leide, como também ordenou que sua ex esposa também a ameaçasse de morte um dia anterior ao seu depoimento em juízo.

Desse

modo,

ressalta-se

a

possibilidade

de

o

denunciado
tentar evadir-se da responsabilização penal durante o trâmite do presente feito, como também ameaçar ou até mesmo ceifar a vida das testemunhas de acusação, de modo que torna-se necessária sua manutenção em prisão cautelar.

Deste

modo,

a

manutenção

da

segregação

cautelar

do
acusado
JANIO ARLEY DA SILVA SOUSA
é medida em que se impõe
”.
GRIFOS ORIGINAIS

Como se observa, o Magistrado do feito foi claro e objetivo ao destacar em sua adequada e suficiente fundamentação, consoante se verifica da decisão hostilizada, acerca da materialidade e indícios de autoria delitiva, diante da gravidade em concreto que se afigura o crime pelo qual está sendo acusado o Recorrente, o que demonstra a sua periculosidade, daí que arrimado em requisitos previstos no art. 312 do CPPB, manteve a prisão preventiva dele, vez que a medida extrema afigurando-se a mais eficaz para o caso vertente, nada havendo a reparar.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/04/2023